Tribunal: TJDFT
Processo: 0719225-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REGIME DE VISITAÇÃO. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE.
1. Os alimentos, mesmo os provisórios, devem abranger as necessidades físicas e psíquicas do alimentando, incluindo despesas com educação, moradia, transporte, atendimento médico, vestuário, lazer, entre outros, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, devendo ser fixados, de forma proporcional, com base na necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los.
2. A manutenção dos alimentos provisórios fixados na instância a quo mostra-se razoável e adequada ao contexto probatório até então produzido, sendo necessário aguardar a instrução processual e o regular contraditório, no transcurso do processo originário, de forma a possibilitar verificar a real capacidade financeira do alimentante e a necessidade do menor alimentando.
3. Em atenção ao princípio do melhor interesse do menor e a fim de preservar o vínculo afetivo entre pai e criança, além de prevenir eventuais desavenças entre os genitores ao longo da demanda, mostra-se razoável, em caráter provisório, regular temporária e minimamente a visitação até novo pronunciamento específico pelo Juízo de origem ou até o julgamento da demanda.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.